Tribunal: STF
Processo: RE 107768
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-07
Data de publicação: 1986-11-07

Ementa:
- ADMINISTRATIVO.
AUXILIAR DE FISCAL DE FAZENDA.
AGENTE AUXILIAR DE FISCAL DE TRIBUTOS. EQUIPARAÇÃO: VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
ANTE A EXPRESSA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE EQUIPARAÇÃO OU VEDAÇÃO
DE QUALQUER NATUREZA PARA EFEITO DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO
SERVIÇO PÚBLICO, CONFORME O EXPRESSAMENTE ESTATUIDO NO ART. 98,
PARAGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM NORMA QUE SE APLICA
AOS ESTADOS (ART.  108, TAMBÉM DA CARTA MAGNA), NÃO E DE MANTER-SE
O ACÓRDÃO DO TRIBUNAL 'A QUO' QUE ADMITIU TAL EQUIPARAÇÃO.
ALIAS, MESMO ANTES DE A PROIBIÇÃO INSERIR-SE EM PRECEITO
CONSTITUCIONAL, A EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS, A BASE DO PRINCÍPIO
DA ISONOMIA, JÁ NÃO VINHA SENDO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DAI RESULTANDO SUA SÚMULA 339.